Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Processo : 0734201-39.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que, na origem, o Parquet foi instado a se manifestar, bem como diante do art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, sobressai a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição. Consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.